Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015441-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), P & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.719.600/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN JAMIL SAAD - CPF: 712.608.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015441-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF

EMBARGADO:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

225860743), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária, além de afastar o pedido de liberação da penhora.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Nota-se que a ausência de apreciação do fundamento legal apresentado nos autos fez com que a sentença proferida fosse incompatível com a realidade dos fatos, de maneira que o saneamento do vício irá, por consequência, alterar o resultado da controvérsia, uma vez que conforme ID 38517319 do processo nº 0000763- 85.2006.8.11.0041, na folha 75, o juiz indeferiu novas buscas de endereço, frustrando o último recurso de intimação por hora certa, sendo que caberia ao exequente o pedido de intimação por edital, e não o fez, apenas fornecendo um novo endereço, no caso podendo ser caracterizado protelatório, conforme demonstrado pelo ID 38517319, folha 79 do processo nº 0000763-85.2006.8.11.0041, mesmo assim o juízo expediu um novo mandado, qual retornando, com resultado negativo em 16/05/2007 conforme ID 38517319, folha 92, Processo nº0000763- 85.2006.8.11.0041, observa-se que já havia sido requisitado anteriormente a intimação no mesmo endereço pertencente aos genitores do embargante, comprovando o seu efeito protelatório”
(sic).

Assevera que,
“Nota-se que ocorreu um lapso temporal entre 6/05/2007, data do último pedido para realização de intimação por hora certa até 30/11/2015, data do real pedido de intimação por edital, ID 38517326, pág. 203 a 204, formulado através de petição do embargado, meio legal para fazê-lo, momento em que se confirma o fato concreto de que a citação por edital só ocorreu após o PRAZO DE 8 ANOS E 6 MESES da tentativa de intimação por hora certa. A citação realizada sob a forma de edital, quando não esgotados os meios de localização do réu para citação pessoal, implica na nulidade do ato, que vicia o feito desde o momento em que foi realizada”
(sic)
.

Expõe que
“Não há que se falar em morosidade imputada ao aparelhamento do judiciário, com o escopo de atrair a incidência da sumula 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e seus efeitos. Nem tão pouco a decisão de que a exequente não incorreu na prescrição, argumento elencado juízo de piso dos termos do §3º do art. 240 do CPC, e nem no presente acordão, que afirma que parte não pode ser prejudicada pela demora do judiciário, fato este que não ocorreu, pois, a citação por edital não é ato a ser praticado de oficio pelo juiz e sim da parte”
(sic).

Explana que
“Importante destacar que conforme entendimento jurisprudencial do STJ, tal impenhorabilidade é mais abrangente que aquela prevista do artigo 833 inciso IV, pois é objetiva; não necessita investigar a natureza do valor (se alimentar ou não), bastando que o valor bloqueado em conta corresponda a até 40 salários mínimos, apenas quando ultrapassado esse teto, caberá ao devedor demonstrar que o montante superior está abrangido por outra hipótese de impenhorabilidade [...]”
(sic).

A par desses argumentos requer,
“[...] O provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja sanada a omissão apresentada e consequentemente, seja modificada a decisão embargada para que seja declarada a prescrição da pretensão executória e a devolução dos valores penhorados”
(sic).

Contrarrazões do embargado pelo não-conhecimento dos embargos de declaração e consequente manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de movimentação financeira na conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Não há falar em prescrição da pretensão, uma vez que a ausência de citação da parte executada não ocorreu por razões imputáveis a credora exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.”

O embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acordão não enfrentou o argumento apresentado no agravo de instrumento acerca da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional e dos valores impenhoráveis
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou tais questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa, quanto aos
valores impenhoráveis
:

“[...] Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente

(Id. 218005669), haja vista os
intensos movimentos financeiros registrados no referido extrato
, afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.”

E quanto a mencionada
ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, assim consignou:

“[...] Não sendo apontado pelo agravante fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na citação do réu ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada do STJ.

[...]

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

[...]

Desse modo, a demora na citação do agravante não foi motivada em razão da desídia da agravada, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º, do art. 240, do CPC.”

Logo, sem razão o embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024